Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-87.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001652-87.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO XAVIER PINTO DUARTE - CPF: 026.472.681-26 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001652-87.2016.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO –

AÇÃO CONDENATÓRIA
-
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DÉBITOS – PAGAMENTO COM ATRASO DAS FATURAS – EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais com lastro em inadimplência do consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001652-87.2016.8.11.0003

Apelação no 1001652-87.2016.8.11.0003

Apelante
: MARCOS ROBERTO XAVIER PINTO DUARTE

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
MARCOS ROBERTO XAVIER PINTO DUARTE.

Ação:
Ação Condenatória
, proposta por
MARCOS ROBERTO XAVIER PINTO DUARTE
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Apelação
(Id.
137240860
)
: Sustenta a unilateralidade das provas produzidas pela concessionária requerida. Defende a ilegalidade da suspensão no fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora. Alega que restou configurada a ocorrência de danos morais, em razão do corte indevido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Sem Contrarrazões
(Certidão -Id.
137240865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001652-87.2016.8.11.0003

Apelação no 1001652-87.2016.8.11.0003

Apelante
: MARCOS ROBERTO XAVIER PINTO DUARTE

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

O autor é responsável pela Unidade Consumidora 6/1650912-7. Alega que em julho de 2016, foi surpreendido com suspensão no fornecimento de energia elétrica de sua residência. Defende a ilegalidade da suspensão, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar procedente a ação.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, nota-se que restou demonstrado nos autos que a fatura de 17 de junho de 2016 estava em aberto, e somente fora quitada 22 de julho de 2016 (Id. 137240744 - Pág. 1), bem como que a parte autora realizou diversos pagamentos fora do prazo, conforme Histórico de Contas de Id. 137240772 - Pág. 1, o que acarretou a suspensão da energia elétrica.

Ademais, verifica-se que a autora não trouxe aos autos documento que comprove o pagamento da referida fatura antes do vencimento.

Nesse contexto, é possível concluir pela ausência de ilicitude na conduta da concessionária do serviço, consistente no corte do fornecimento até então usufruído de maneira irregular.

Desse modo, não comporta reforma a sentença, porquanto a requerida exerceu direito frente à inadimplência do consumidor.

Nessa linha:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Suspensão. Possibilidade diante do inadimplemento. Exercício regular de direito. Sentença mantida.
Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012447-76.2019.8.26.0506; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE OS DÉBITOS VERIFICADA – LEGALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
As próprias faturas colacionadas pela autora junto à inicial indicam a existência de aviso de que “permanecendo em atraso os DÉBITOS ANTERIORES, já reavisados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.” 2. Logo, diferentemente do que entendeu o sentenciante, existe nos autos a comprovação de notificação prévia à suspensão dos serviços, que confere legalidade à medida perpetrada pela concessionária/ré, ante a falta de pagamento da fatura em atraso.
(TJMT - N.U 1023060-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE DO CORTE DE ENERGIA – DESCABIMENTO - LICITUDE DO ATO - ATRASO NO ADIMPLEMENTO DA FATURA E APÓS A NOTIFICAÇÃO DO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante a imprescindibilidade do serviço de energia elétrica para a manutenção da conservação dos seus produtos, se os usuários são reincidentes desidiosos em atrasar os pagamentos dos serviços de energia elétrica que lhe eram fornecidos, não cabe falar em prática de ato ilícito pela ré em razão do corte do seu consumo de energia, nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
(TJMT - N.U 1000254-37.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022